Tribunal: STF
Processo: Rcl 85197
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, sob a alegação de que não teria observado a tese firmada em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.055.941/SP (Tema 990/RG).



    Na petição inicial, alega-se, em síntese: 



    [...]



    O Reclamante encontra-se recolhido e preso nas dependências do Centro de Detenção Provisória de Taubaté/SP, em razão do cumprimento do mandado de Prisão Preventiva decretada pela Autoridade Coatora da 5ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, em conformidade com as fls. 1393/1397.



    [...]



    É dos autos que o Ministério Público, pleiteou Mandados de Busca e Apreensão, bem como, representou pela prisão temporária do reclamante, valendo-se dos Relatórios de Investigações, conforme se verifica nos autos do processo nº 1033358- 17.2024.8.26.0577.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal fixou a tese no RE 1.055.941 (Tema 990 da repercussão geral), ocasião em que declarou ser constitucional o compartilhamento, com o Ministério Público, pela UIF e pela Receita Federal, de dados bancários e fiscais, sem autorização judicial, desde que seja feito de forma global, sem relatório pormenorizado de movimentações. Todavia, se exige ordem judicial para acesso a relatórios detalhados (extratos, movimentações específicas e individualizadas). Portanto, quando a investigação requisita relatórios pormenorizados ao COAF sem prévia ordem judicial, há violação ao Tema 990 do STF e cabe Reclamação Constitucional ao STF.



    [...]



    No âmbito do referido inquérito policial, o Ministério Público requisitou diretamente ao COAF a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira pormenorizados, contendo detalhamento das operações bancárias e financeiras do reclamante. Tais documentos foram juntados aos autos e passaram a fundamentar medidas investigativas, sem que houvesse prévia autorização judicial [...]. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação para “determinar a nulidade das provas derivadas de relatórios financeiros detalhados do COAF juntados sem prévia ordem judicial”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No presente caso, a parte reclamante apontou como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, que assim indeferiu o pedido da defesa: 



    [...]



    Vale destacar que, no presente caso, em sede de resposta à acusação, nenhum defensor questionou a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias ou violação ao entendimento fixado no Tema 990 do STF.



    Igualmente, o único corréu que, até o momento, apresentou alegações finais (Emerson – f. 5906/6019) em nenhum momento impugnou a validade dos relatórios de inteligência financeira juntados aos autos. 



    Assim, o presente processo ficou excluído da abrangência da suspensão das decisões, pois aqui não se reconheceu a invalidade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, razão pela qual os pedidos de suspensão devem ser indeferidos. 



    Consequentemente, ficam prejudicados os pedidos de revogação da preventiva com fundamento na suspensão processual.



    [...]



    Ante o exposto, pelos fundamentos acima elencados, INDEFIRO os pedidos de suspensão processual formulados pelas defesas e mantenho a determinação da decisão anterior (f. 6067) para apresentação dos memoriais defensivos no prazo de 10 (dez) dias.



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da parte reclamante por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente